Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL 4.732/2011. CONVÊNIO CONFAZ – ICMS 190/17. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 160/17. LEI DISTRITAL No 6.225/2018. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMISSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I - A Lei Distrital no. 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS e concedeu remissão dos créditos tributários suspensos, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos no âmbito do Programa PRO-DF, bem como os decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE.
II - Reconhecida a constitucionalidade da referida lei pelo Conselho Especial desta Corte e estando a questão pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, é devida a suspensão da ação civil pública até o julgamento definitivo da ADI 2012.00.2.014916-6.
III - Considerando que o fim maior das Leis Distritais no 4.732/2011 e 6.225/2018 é a remissão de débitos tributários, e que o benefício concedido pode ser invalidado pelo Supremo Tribunal Federal, é prudente aguardar o pronunciamento final acerca do tema.
IV - A arguição de decadência do crédito tributário não foi objeto da decisão impugnada, de maneira que, não obstante se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância.
V - Negou-se provimento ao recurso.